Tribunal: TJES
Processo: 5029785-11.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029785-11.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY SCHULZ MUNGO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS OU VÍNCULO CONTÍNUO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. FGTS INDEVIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contratações temporárias e de condenação ao pagamento de FGTS. Pretensão deduzida por servidor contratado em regime temporário no período entre 2021 e 2023 para atuar como professor na rede pública estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se as contratações temporárias realizadas pelo Estado caracterizaram prorrogações sucessivas ou vínculo contínuo apto a desconfigurar o caráter excepcional e transitório previsto no art. 37, IX, da CF/1988, gerando nulidade do vínculo e direito ao FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
As fichas financeiras demonstram quatro contratações distintas, de curta duração, com intervalos superiores a seis meses e base legal diversa, sem renovação automática ou vínculo contínuo entre elas.
4. O art. 37, IX, da CF/1988 admite contratação temporária para atender necessidade excepcional, desde que o vínculo não seja contínuo ou prorrogado de forma sucessiva e abusiva. A prova documental revela que o período total não ultrapassou o limite legal previsto na LC estadual nº 809/2015.
5. Jurisprudência do TJES reconhece a validade de contratações temporárias com duração de até dois ou três anos, desde que ausente renovação abusiva e mantida a natureza transitória da necessidade.
6. A ausência de prorrogações sucessivas afasta a alegação de fraude ao concurso público e impede o reconhecimento do direito ao FGTS, que se condiciona à nulidade do vínculo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária é válida quando respeitados os requisitos do art. 37, IX, da Constituição e inexistentes renovações sucessivas ou vínculo contínuo. 2. A ausência de nulidade do vínculo afasta o direito ao FGTS.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:5029785-11.2024.8.08.0024

RECORRENTE: :WESLEY SCHULZ MUNGO

RECORRIDO:ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS OU VÍNCULO CONTÍNUO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. FGTS INDEVIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contratações temporárias e de condenação ao pagamento de FGTS. Pretensão deduzida por servidor contratado em regime temporário no período entre 2021 e 2023 para atuar como professor na rede pública estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se as contratações temporárias realizadas pelo Estado caracterizaram prorrogações sucessivas ou vínculo contínuo apto a desconfigurar o caráter excepcional e transitório previsto no art. 37, IX, da CF/1988, gerando nulidade do vínculo e direito ao FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
As fichas financeiras demonstram quatro contratações distintas, de curta duração, com intervalos superiores a seis meses e base legal diversa, sem renovação automática ou vínculo contínuo entre elas.
4. O art. 37, IX, da CF/1988 admite contratação temporária para atender necessidade excepcional, desde que o vínculo não seja contínuo ou prorrogado de forma sucessiva e abusiva. A prova documental revela que o período total não ultrapassou o limite legal previsto na LC estadual nº 809/2015.
5. Jurisprudência do TJES reconhece a validade de contratações temporárias com duração de até dois ou três anos, desde que ausente renovação abusiva e mantida a natureza transitória da necessidade.
6. A ausência de prorrogações sucessivas afasta a alegação de fraude ao concurso público e impede o reconhecimento do direito ao FGTS, que se condiciona à nulidade do vínculo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária é válida quando respeitados os requisitos do art. 37, IX, da Constituição e inexistentes renovações sucessivas ou vínculo contínuo. 2. A ausência de nulidade do vínculo afasta o direito ao FGTS.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Ordinária
ajuizada por
WESLEY SCHULTZ MUNGO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual narra, brevemente, que foi nomeado em contratações sucessivas em regime temporário para atender excepcional interesse público, no período compreendido entre 2021 e 2023, mas que estas contratações denotam a ocorrência de fraude ao princípio do concurso público. Pretende a nulidade dos contratos temporários e o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de todo o período laborado temporariamente.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 16527507), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 16527508), ocasião em que reiterou a tese de nulidade das contratações temporárias e pugnou pela reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

Contrarrazões ao ID 16527510.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De início, afasto a preliminar de violação à dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença.

No caso, a parte recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Como mencionado, cinge-se a controvérsia a aferir se a relação contratual firmada entre as partes está em consonância com os requisitos da contratação temporária.

Nesse viés, o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e (IV) de excepcional interesse público. Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que descaracterizam o caráter temporário da contratação as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas.

Logo, não restou caracterizada renovação sucessiva ou prorrogação abusiva dos contratos, tampouco vínculo contínuo que desnature a natureza excepcional e transitória da contratação.

Portanto, o que macula a contratação temporária de nulidade são as prorrogações exageradas ou as sucessivas contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanentes mediante aprovação em concurso público, valendo destacar que o Egrégio TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos (Apelação nº 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017 – Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016 - Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante, porquanto não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos. 2 - Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018).

No caso dos autos, a parte recorrente sustenta que deve ser reconhecida a nulidade dos contratos de trabalho nos períodos de 2021 e 2023, conforme fichas financeiras acostadas ao ID 16527493. Contudo, conforme observado na sentença, o período pelo qual a parte autora exerceu a atividade, a meu ver, caracteriza a temporariedade da contratação, indicando que a situação em apreço se enquadra nas exceções constitucionais à obrigatoriedade do concurso público, não havendo qualquer mácula na contratação aqui discutida, mormente porque não existiram renovações sucessivas. Como bem ressaltou a r. sentença:

Observo do documento de id Num. 53176065 que a contratação do Requerente para o cargo de PROFESSOR B se deu em quatro vínculos precários. O vínculo 1, de 08.11.2021 a 22.12.2021, celebrado com base no artigo 2º da Lei Complementar 809/2015; os vínculos 2, de 27.06.2022 a 03.04.2023, vínculo 3, de 03.04.2023 a 10.06.2024 e o vínculo 4, de 20.11.2023 a 23.12.2023, celebrados com base no artigo 17 da referida legislação.

O primeiro vínculo teve duração de meros 44 dias. Já o segundo, foi celebrado após o decurso de mais de seis meses e com base em outro dispositivo legal.

(...) A prova documental revela que o Requerente poderia permanecer por até 24 (vinte e quatro) meses, sendo certo que ao se iniciar o vínculo 2 em 27.06.2022, poderia ter atuado como professor temporário até o dia 27.06.2024. Logo, tendo seu último vínculo encerrado antes desse limite temporal, tenho por certo que não há nenhuma nulidade nas contratações realizadas.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA CONTRATO TEMPORÁRIO PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DO SERVIÇO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL PELA SENTENÇA MÉRITO AD ARGUMENTADUM TANTUM, NO MÉRITO, O ALEGADO DIREITO AUTORAL NÃO PROSPERARIA, NOTADAMENTE PORQUE
OS CONTRATOS NÃO FORAM SUCESSIVOS E POSSUÍRAM CURTA DURAÇÃO AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVID
O. (...) 3. Ad argumentadum tantum, ainda que os pedidos da autora não houvessem sido alcançados pelo prazo prescricional, a sua reivindicação relativa ao recebimento de FGTS de todo o período laborado junto ao réu, não prosperaria. Isto porque, o acervo probatório evidencia que a apelante sequer laborou por 02 (dois) anos inteiros consecutivos, haja vista que a primeira contratação ocorreu em fevereiro de 2001 e durou até dezembro de 2002, enquanto a segunda designação temporária foi efetuada no segundo semestre de 2003 e teve duração até o segundo semestre 2004, apenas. 4.
Na realidade, o acervo probatório evidencia que a contratação temporária do apelante deu-se, apenas, pelo período de 01 (um) ano e 11 (onze) meses, após o que houve um intervalo de mais de 06 (seis) meses, antes da segunda contratação
que perdurou somente 01 (um) ano e 01 (um) mês, razão pela qual não há como declarar a nulidade dos contratos celebrados. 5. Recurso conhecido e improvido. 6. Fixação de honorários sucumbenciais recursais. (TJES, Classe: Apelação, 024151371812, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 11/04/2019). (destaquei).

Por tais razões, entendo que a pretensão autoral não merece acolhida.

Ademais, a simples condição de servidor temporário não confere o direito de perceber FGTS. Para tanto, é necessário que existam sucessivas renovações do contrato de trabalho, em afronta ao princípio do concurso público, o que não se configurou diante da análise das provas acostadas ao caderno processual.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)